Tribunal: CARF
Processo: 12326.001602/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001602/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ HELENO RODRIGUES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001602/2010-71
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001602/2010-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso, por concomitância de instâncias e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as infrações de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício (Ministério da Educação),
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos com
exigibilidade suspensa.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. Os rendimentos recebidos do MEC como tributáveis são, na realidade,
rendimentos não tributáveis em face de tê-los recebido na condição de
anistiado político. O recorrente já solicitou, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça, a substituição dos seus proventos pelo regime de
reparação econômica, conforme protocolo em anexo. Assim sendo, os
rendimentos recebidos do MEC não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda.
2. Os rendimentos recebidos da Caixa Econômica são rendimentos não
tributáveis, em virtude de se tratar de restituição de imposto de renda sobre
PDV, objeto de decisão judicial.
3. Com relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
o imposto lançado foi realmente retido na fonte pela PETROS, entretanto
depositado em juízo, em face do processo n° 2000.51.01.0105941, da 21a
Vara Federal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os seguintes argumentos:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001602/2010-71

1. Em relação à omissão de rendimentos de anistia política, trata-se de
matéria já definida na esfera judicial, pois o contribuinte teve declarada em
sentença transitada em julgado a inexistência de relação jurídico-tributária
sobre os rendimentos recebidos do Ministério da Educação.
2. De igual modo, o contribuinte obteve através de ação judicial a isenção do
imposto de renda sobre o valor recebido a título de incentivo a demissão
voluntária. Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos nem
multas e juros.
3. Sobre a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos da
Fundação Petros, foi prolatada decisão em Recurso Especial. O título
exequendo transitou em julgado e os valores do imposto de renda
depositados em Juízo foram revertidos para a União.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.085).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO MEC
Segundo o próprio Recorrente, essa matéria objeto do lançamento de ofício foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário. Em anexo ao Recurso Voluntário encontram-se as
peças judiciais relativas a esse tema.
Analisando-se as peças judiciais acostadas aos autos, constata-se que a matéria
objeto do lançamento fiscal é a mesma que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou
seja, a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos anistiados
políticos.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar essas
questões do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001602/2010-71

processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
É o caso, portanto, de se aplicar a Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e
administrativo. Em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário nessa parte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE AÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de Ação da Justiça Federal, afirma o Recorrente que não seriam não tributáveis, em virtude de se
tratar de restituição de imposto de renda sobre PDV, objeto de decisão judicial no processo n°
0032486-69.2000.4.02.5101.
Embora tenha o Contribuinte anexado ao Recurso Voluntário cópia da decisão
judicial que lhe foi favorável, para repetir o indébito do imposto de renda sobre verbas recebidas
em decorrência de adesão a programa de desligamento voluntário (PDV), não constam dos autos
nenhuma comprovação de que os valores recebidos da Caixa Econômica Federal no ano de 2007,
objeto desse lançamento fiscal, corresponde a essa execução judicial.
Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal, por falta de comprovação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Segundo o Recorrente, o imposto de renda retido na fonte foi decorrente de ação
judicial em que se discutia a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos da
Fundação Petros, porém já foi prolatada decisão em Recurso Especial. Afirma que o título
exequendo transitou em julgado e os valores do imposto de renda depositados em Juízo foram
revertidos para a União.
A decisão de primeira instância decidiu pela manutenção da glosa do imposto
retido, sob o argumento de que o imposto retido fora depositado judicialmente e não poderia ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual, por estar com a exigibilidade suspensa, em
conformidade com a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9, de 18/03/2013.
Embora o Recorrente afirme que os valores do imposto de renda depositados em
Juízo tenham sido revertidos para a União, não há comprovação disso nos autos.
Consoante a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9/2013:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001602/2010-71

não se verifica concomitância entre a ação judicial e à impugnação administrativa, uma
vez que a primeira se refere à isenção do IRPF e a segunda discute o tratamento
adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos com exigibilidade suspensa e seu
respectivo IRRF.
Conclui a referida Solução de Consulta:
De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância, uma vez
que não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o valor depositado judicialmente a
título de imposto de renda retido na fonte cuja exigibilidade esteja suspensa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso, por concomitância
de instâncias. Na parte conhecida, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 166
DF CARF MF
Original